Tribunal: TJDFT
Processo: 0038222-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR.

1. Havendo omissões no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar os vícios apontados.

2. Após proferida sentença de mérito, incabível o retorno dos autos à fase inicial de cumprimento de medida cautelar, pois, obtido o título judicial, cabe à parte proceder ao cumprimento da sentença e, permanecendo o interesse, ajuizar a ação principal.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.